Tribunal: TJDFT
Processo: 0705026-65.2020.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0705026-65.2020.8.07.0001 APELANTE: CENTRO DE TRADICOES GAUCHAS ESTANCIA GAUCHA DO PLANALTO ASSOCIACAO DE TRADICOES, CULTURA, RECREACAO E FILANTROPIA, ANTONIO FRANCISCO DE PAULA, BOLIVAR STEINMETZ, JAIRO DELLA GIUSTINA, JAYME JOSE PIRES JUNIOR, JORDIVAR FILGUEIRA DA SILVA JUNIOR, MILTON NUNES DA SILVA FILHO, OLAVO JOAO WICKERT, OSEIAS ARIEL WOHLENBERG, PAULO ROBERTO WITT ROSBACK APELADO: JORDIVAR FILGUEIRA DA SILVA JUNIOR, OLAVO JOAO WICKERT, PAULO ROBERTO WITT ROSBACK, OSEIAS ARIEL WOHLENBERG, BOLIVAR STEINMETZ, MILTON NUNES DA SILVA FILHO, ANTONIO FRANCISCO DE PAULA, JAYME JOSE PIRES JUNIOR, JAIRO DELLA GIUSTINA, CENTRO DE TRADICOES GAUCHAS ESTANCIA GAUCHA DO PLANALTO ASSOCIACAO DE TRADICOES, CULTURA, RECREACAO E FILANTROPIA DECISÃO Por motivo de afastamento, os autos não foram distribuídos ao e. Des. James Eduardo Oliveira (id 22285885). Considerando que o presente apelo está relacionado ao APC n° 0727445-84.2017.8.07.0001 (id 22284984) e, que o eminente Desembargador já retornou de seu afastamento, determino a redistribuição dos autos em observância à regra processual de prevenção. Redistribua-se, pois, com as homenagens de estilo. Brasília, 20/04/2021. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR